Tribunal: TJMT
Processo: 1021883-08.2020.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021883-08.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dissolução, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY - CPF: 050.325.931-41 (ADVOGADO), GLENDA CAROLINA OURIVES DONDO GONCALVES DA SILVA - CPF: 934.053.401-87 (EMBARGADO), NOILVIS KLEM RAMOS - CPF: 346.066.961-68 (EMBARGANTE), UEBER ROBERTO DE CARVALHO - CPF: 459.437.371-20 (ADVOGADO), VINICIUS MANOEL - CPF: 363.418.918-57 (ADVOGADO), NOILVIS KLEM RAMOS - CPF: 346.066.961-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PROVIDOS EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AÇÃO RESCISÓRIA – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS POR EQUIDADE – TEMA 1.076 DO STJ – ELEVADO VALOR DA CAUSA – ARBITRAMENTO PELO CRITÉRIO GERAL - §2º DO ART. 85 DO CPC – ACÓRDÃO RETIFICADO – JUIZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.

Com fundamento no artigo 1.030, II, do CPC, em razão do julgamento do Recurso Especial n.º 1.850.512/SP, é de rigor o exercício do juízo de retratação positivo, a fim de adequar o acórdão ao posicionamento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça (Tema 1076), segundo o qual a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência por apreciação equitativa não é permitido quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, sendo obrigatório, nessas hipóteses, a observância da regra geral prevista nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Glenda Carolina Ourives Dondo Gonçalves da Silva
ingressou com ação rescisória em face do acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, que negou provimento aos recursos de apelação, mantendo a sentença proferida nos autos da ação ordinária manejada por Heber Pinto da Silva, representado pela sua patrona
Noilvis Klem Ramos
, especificamente quanto aos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, §2º, do CPC.

Aduzindo estar a sentença em manifesta violação da norma jurídica (art. 966, inc. V, do CPC), correspondente ao art. 85, §2º do CPC, e que só deve haver fixação dos honorários de sucumbência sobre o valor atualizado da causa, na hipótese em que não houver condenação ou proveito econômico da parte vencedora, requereu a adequação da verba honoraria.

Sob a relatoria do Des. José Zuquim Nogueira, foi julgada procedente a ação rescisória, para rescindir a sentença proferida nos autos da Ação de Divórcio, no capítulo referente aos honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, para arbitrá-los, por equidade, em R$ 10.000,00 (dez mil reais), na forma do §§2º e 8º do art. 85 do CPC.

Na sequência, opostos recurso de embargos de declaração, foram estes rejeitados por meio do Acórdão de Id n. 118959455.

Em seguida, sobreveio a interposição de Recurso Especial, em que o recorrente suscita afronta ao art. 85, §8º do CPC, ao argumento de que é indevida a fixação de honorários advocatícios por equidade em causas de valor elevado, pugnando pelo provimento do recurso, para que os honorários sucumbenciais sejam mantidos em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado.

Em decisão de Id 130616195, a Vice-Presidente deste Tribunal determinou o retorno dos autos ao órgão julgador originário para reexame da matéria, na forma do art. 1.030, inc. II, do CPC, ante a possibilidade de um juízo de retratação, em razão do julgamento definitivo do REsp n. 1.850.512/SP (Tema 1.076).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de reexame previsto no art. 1.030, II, do CPC, do v. acórdão que julgou procedente a ação rescisória para rescindir a sentença proferida nos autos da ação de divórcio, no capítulo referente aos honorários sucumbenciais, para arbitrá-los, por equidade, em R$ 10.000,00 (dez mil reais), na forma do §§2º e 8º do art. 85 do CPC, com fundamento no valor elevado da causa.

Pois bem. Nesse cenário, é cediço que o colendo STJ, quando do julgamento do REsp n. 1.850.512/SP (Tema 1.076), sob a sistemática de recurso repetitivo, deixou expressa a observância obrigatória da regra do §§2º ou 3º do art. 85 do CPC, quando os valores da condenação, da causa ou proveito econômico forem elevados, como se infere da ementa do recurso paradigmático,
in litteris
:

“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.
É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.
ii) apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo...”.

In casu
, perscrutando o voto condutor da presente rescisória, constata-se que a fixação equitativa da verba honoraria foi adotado, pelo fato de o valor da causa estipulado em R$ 726.307,00 (setecentos e vinte e seis mil trezentos e sete reais), revelar-se discrepante da realidade dos autos, seja porque, não representa a somatória dos bens em discussão, tampouco remunera de forma razoável e proporcional o trabalho dos profissionais constituídos, por se mostrar destituído de qualquer complexidade, logo, em dissonância a tese firmada no paradigma fixado no REsp 1.850.512/SP - Tema 1.076.

Por conseguinte, de rigor a readequação do acórdão, para adotar a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sobredito precedente vinculativo, conforme consignado pelo julgador da instância originaria na sentença rescindenda.

Nesse sentido confira:

“JUÍZO DE RETRATAÇÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ELEVADO VALOR DA CAUSA – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – IMPOSSIBILIDADE – TEMA 1.076 DO STJ – REGRA GERAL – §§ 2º e 3º DO ART. 85 DO CPC – VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RESP 1.850.512/SP – MODIFICAÇÃO DO JULGAMENTO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.030, II DO CPC – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.

Consoante entendimento firmado pelo colendo STJ, quando do julgamento do REsp nº. 1.850.512/SP (Tema 1.076) pela sistemática dos recursos repetitivos, a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC”.
(RED n. 0025917-09.2019.8.11.0055, 3ª Câm. Dir. Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, J. 13.10.22.)

Ante ao exposto, exerço o Juízo de Retratação Positivo, para readequar o julgado ao entendimento fixado pelo STJ, no julgamento do Recurso Especial n.º 1.850.512/SP (Tema 1.076), e, por conseguinte, JULGAR IMPROCEDENTE a ação rescisória, mantendo os honorários advocatícios sucumbenciais como fixados na sentença, no percentual mínimo previsto no §2º, do art. 85 do CPC, qual seja, 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Cuiabá, 01 de dezembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022